Tribunal: TJDFT
Processo: 0735286-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. ROUBO. PORTE DE ARMA. RECEPTAÇÃO. CONCURSO. CRIMES IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. CONCESSÃO INDULTO NATALINO DO DECRETO No 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o magistrado deve se restringir ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República.

2. Observa-se a existência de impedimento à concessão do indulto natalino aos condenados por crime hediondo, tráfico de drogas e os praticados mediante violência ou grave ameaça ou com violência doméstica e familiar contra a mulher.

3. O disposto no artigo 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2002 é norma é taxativa ao exigir o cumprimento integral da pena dos crimes impeditivos para que haja a concessão do indulto aos crimes não impeditivos.

4. O agravante cumpre pena por crimes impeditivos, penas que não foram cumpridas em sua integralidade, portanto não preenche o requisito objetivo exigido pelo decreto para a concessão do indulto em relação às penas dos crimes de porte ilegal de arma e receptação.

5. Recurso conhecido e não provido.